Tribunal: TJDFT
Processo: 0707689-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707689-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY MARTINS DE ALBERNAZ AGRAVADO: JEAN MARCEL ALVES DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY MARTINS DE ALBERNAZ (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do procedimento comum no 0700125-51.2025.8.07.0010 proposta pelo agravante em desfavor de JEAN MARCEL ALVES DE SIQUEIRA, indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 22588325 dos autos originais): “A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. Da análise dos autos, sobretudo dos extratos colacionados ao ID 224595225 e ID 224595226, relativos ao período de novembro de 2024 a dezembro de 2024, verifica-se que o autor recebeu, por meio de diversas transferências bancárias, os importes de R$ 13.003,00 (novembro) e R$ 13.670,90 (dezembro), ao longo do período supramencionado. Tais constatações não se coadunam com a alegação de hipossuficiência econômica do autor, posto que os valores supramencionados são bem superiores à média salarial brasileira. Assim, ante as evidências, constantes nos autos, de capacidade econômica do autor, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intimo o autor para recolher as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.". Em suas razões recursais (ID 69383698), alega que é motorista de aplicativo. Argumenta que possui renda variável e instável. Menciona que sofreu um acidente de trânsito, que resultou em danos irreparáveis ao seu veículo, impossibilitando-o de trabalhar por um longo período. Afirma que possui custos elevados para a manutenção do veículo, taxas da plataforma, combustível, tributos e outros. Apresenta planilha de despesas. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Compulsando os autos originários verifico que os extratos da conta mantida pelo agravante junto ao Mercado Pago indicam que o total de entradas na conta foi de R$ 13.003,00, no mês de novembro de 2024, e R$ 13.670,90 no mês de dezembro de 2024 (ID 224595225 e ID 224595226, na origem). Cumpre observar que o agravante anexou diversos documentos em fase recursal, cujos documentos não foram apresentados e nem conhecidos pelo juízo de origem. Com efeito, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Confira-se: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. À toda evidência, em juízo de cognição sumária, não foi apresentada justificativa apta a ensejar o conhecimento de documentos nesta instância recursal, até porque se reportam a fatos já conhecidos da parte e estritamente relacionados à determinação judicial para comprovar a necessidade da justiça gratuita. Ainda que assim não se entendesse, verifico que não restou comprovada a necessidade dos benefícios da justiça gratuita. Os documentos juntados indicam recebimento de valores consideráveis pelo agravante, que superam a quantia de 5 (cinco) salários-mínimos. Além disso, as despesas apresentadas não impedem do pagamento das custas processuais. Cumpre ressaltar que, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Assim sendo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a impossibilidade de o agravante arcar com as despesas processuais sem o sacrifício da própria subsistência. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora